Tribunal: TJPA
Processo: 0021820-79.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE â COMPROVADA â PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicÃ§Ã£o: i) auto de apreensÃ£o de objetos (fl. 25 do IPL); ii) laudo toxicolÃ3gico definitivo, com a conclusÃ£o que da anÃ¡lise do produto encontrado na posse do rÃ©u, obteve-se o resultado positivo para a substÃ¢ncia quÃmica Tetrahidrocanabinol (THC), princÃpio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como âmaconhaâ. (fl. 29-apenso).2. Quanto Ã autoria delitiva, nÃ£o hÃ¡ qualquer dÃºvida, uma vez que, os depoimentos dos agentes prisionais, que no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o, confirmaram na audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento de fls. 67/92/103, os fatos narrados na denÃºncia.3. Ao que pese os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de forÃ§a probatÃ3ria, pois nÃ£o se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas sÃ£o harmÃ ́nicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substÃ¢ncia apreendida (tetrahidrocannabinol), que foi encontrada pelos investigadores da PolÃcia Civil, que ao realizarem a diligÃªncia, encontraram com o acusado 4 (quatro) porÃ§Ãμes de maconha, 01 uma balanÃ§a de precisÃ£o, alÃ©m de outros objetos (fl.25- IPL) . 4. Deste modo, evidencia-se nos autos que a intenÃ§Ã£o do rÃ©u era comercializar a substÃ¢ncia entorpecente, como se vislumbra nos depoimentos das testemunhas de defesa, que procuravam o apelante, quando estes iam fazer o uso da referida substÃ¢ncia.5. Ademais, os depoimentos dos policiais prestados em exercÃcio de suas funÃ§Ãμes, revestem-se de credibilidade. Suas declaraÃ§Ãμes possuem eficÃ¡cia probatÃ3ria, mostrando-se contundentes para embasar o decreto condenatÃ3rio, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.6. O crime de trÃ¡fico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, Ã© daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares. 7. As circunstÃ¢ncias do flagrante delito demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear âtrazer consigoâ, demonstrada, ainda, a destinaÃ§Ã£o comercial dos entorpecentes apreendidos.8. Dessa forma, com os elementos esposados, deve ser mantida incÃ3lume a sentenÃ§a condenatÃ3ria, proferido pelo magistrado a quo.9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Vistos etc.Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 3Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO Nº_________________
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL Nº. 0021820-79.2017.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE
:
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADA - PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
i)
auto de apreensão de objetos (fl. 25 do IPL);
ii)
laudo toxicológico definitivo, com a conclusão que da análise do produto encontrado na posse do réu, obteve-se o resultado positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿maconha¿. (fl. 29-apenso).
2.

Quanto à
autoria delitiva
, não há qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos agentes prisionais, que no exercício de sua função, confirmaram na audiência de instrução e julgamento de fls. 67/92/103, os fatos narrados na denúncia.
3.

Ao que pese os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(tetrahidrocannabinol
), que foi encontrada pelos investigadores da Polícia Civil, que ao realizarem a diligência, encontraram com o acusado 4 (quatro) porções de maconha, 01 uma balança de precisão, além de outros objetos (fl.25- IPL) .
4.

Deste modo, evidencia-se nos autos que a intenção do réu era comercializar a substância entorpecente, como se vislumbra nos depoimentos das testemunhas de defesa, que procuravam o apelante, quando estes iam fazer o uso da referida substância.
5.

Ademais, os depoimentos dos policiais prestados em exercício de suas funções, revestem-se de credibilidade. Suas declarações possuem eficácia probatória, mostrando-se contundentes para embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
6.

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares.
7.

As circunstâncias do flagrante delito demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear ¿trazer consigo¿, demonstrada, ainda, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.
8.

Dessa forma,
com os elementos esposados, deve ser mantida incólume a sentença condenatória, proferido pelo magistrado
a quo
.
9.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 26 de julho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL Nº. 0021820-79.2017.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE
:
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto por
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
, por intermédio dos seus advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja (OAB n°19.782) e Leila Vania Bastos Raiol (OAB n° 25.402), objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 9° Vara Criminal da Capital/Pa, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Ainda no decreto condenatório, o Magistrado a
quo
, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier estabelecer o juízo de execuções, condenando o acusado também, ao pagamento das custas processuais.

Narra a exordial acusatória, que no dia 29 de agosto de 2017, por volta das 18h (BOP à fl.18), os policiais civis Everaldo Luís da Costa Barbosa, José Nazareno Baena de Jesus e Kerly Francisco Araújo Soeiro relataram que foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, na qual foram informadas as características físicas da pessoa que estava praticando tráfico de drogas, a saber, magra, de cor branca e de cabeça raspada, a qual utilizava o veículo VW/GOL, de cor vermelha e placas QEC-2872. Segundo a denúncia, a referida pessoa era constantemente vista às proximidades do supermercado Yamada Plaza.

Diante disso, foi realizado uma consulta ao banco de dados para identificar o proprietário do veículo e constatou-se que pertencia à Domingos Alves de Abreu que residia na Travessa Três de Maio, n° 696, bairro de Fátima.

Ato contínuo, os policiais realizaram diligências naquele bairro para localizar a pessoa e/ou veículo descritos na denúncia. Após campana, os policiais identificaram o veículo estacionado na travessa Três de Maio, entre avenida Domingos Marreiro e Boaventura da Silva, em frente ao imóvel de n° 696, também constataram que o veículo era utilizado por uma pessoa com as mesmas características descritas na denúncia, posteriormente, identificada como Danilo Domingues Botelho.

Em decorrência deste fato, os policiais resolveram seguir o veículo. Momento em que avistaram o denunciado saindo com o automóvel em companhia de outra pessoa posteriormente identificada como Paulo Fernando Santos de Macedo, que havia chegado momentos antes em frente ao imóvel de número 696.

No decorrer do trajeto, os agentes da lei verificaram que o condutor do automóvel trafegava e parava para que pessoas entrassem e saíssem no carro. Posteriormente, o veículo seguiu seu trajeto e dobrou na travessa Boaventura, parando logo à frente, ocasião em que Paulo Santos desceu do veículo e seguiu caminhando enquanto o veículo prosseguiu.

Neste momento, uma guarnição realizou a abordagem de Paulo Santos e a outra guarnição continuou seguindo o veículo do denunciado. Após abordagem de Paulo Santos e realizada a revista pessoal, o policial Kerly Soeiro encontrou no bolso da bermuda deste, um pequeno tablete, contendo substância com aspecto e característico da droga conhecida popularmente como ¿maconha¿. Ao ser indagado, Paulo Santos afirmou que adquiriu do denunciado a droga encontrada em sua posse.

Momento ulterior, a guarnição policial que estava seguindo o automóvel, verificou que o denunciado saiu de seu veículo e entrou em outro automóvel, modelo Nissan/March, cor branca e placa OFT - 2765, que era conduzido por Samara de Oliveira Lima, momento em que realizaram a abordagem. Durante buscas no interior do veículo de SAMARA, os policiais encontraram um pequeno tablete, contendo substância com aspecto e odor característico da droga conhecida popularmente como maconha, entre os dois bancos dianteiros, por trás do câmbio. Ao indagarem Samara Lima sobre a origem da droga apreendida, esta informou que pertencia ao denunciado.

Ato contínuo, os policiais seguiram em diligência à residência do denunciado, qual seja, Três de Maio, n° 696, bairro de Fátima, local onde o próprio denunciado, após autorizar a entrada dos agentes da lei, mostrou o quarto onde estava guardando o restante da droga, qual seja, no interior de uma gaveta. Os policiais também apreenderam uma balança de precisão, carcaças de aparelhos celulares, pen drives e blocos de papel para cigarros.

Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido à Divisão Estadual de Narcóticos.

A testemunha Samara de Oliveira Lima, informou que conhece o denunciado há cerca de 3 (três) anos. Esclareceu que no dia do fato, estava em seu veículo Nissan/March, de cor branca e placas OFT-2765, em companhia do denunciado, pois iria receber dele uma pequena quantidade da droga conhecida popularmente como maconha. Momento este em que o veículo onde estavam foi abordado por policiais. Diante disto, o denunciado jogou a droga que tinha em posse para o banco dianteiro.

Relatou que após abordagem e realizada revista no interior do veículo, a testemunha presenciou quando os policiais encontraram um pequeno tablete, contendo a substância ilícita conhecida popularmente como maconha, a qual pertencia ao denunciado. Informou que há 02 (dois) anos adquire drogas do denunciado, em média, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). Esclareceu que a encomenda da droga ao denunciado era realizada através de contato, via aparelho celular, e marcavam o local de entrega, funcionando como um delivery.

A testemunha Paulo Fernandes Santos Macedo à fl. 08, informou ser usuário de drogas há 08 (oito) anos. Relatou que conhece o denunciado desde a infância e adquire drogas do mesmo. Esclareceu que no dia do fato, encomendou ao denunciado a droga conhecida popularmente como maconha pelo valor de R$30,00 (trinta reais). Em seguida, a testemunha foi até a residência do denunciado para buscar sua encomenda.

Ao chegar, entrou no veículo do denunciado, modelo VW/GO, cor vermelha, e seguiram em via pública. O denunciado entregou a droga para o declarante que desceu do veículo e seguiu caminhando à sua residência, momento este em que foi abordado por policiais. Informou que durante revista pessoal, os policiais encontraram substância ilícita no bolso de sua bermuda.

Por fim, afirmou que adquire drogas do denunciado há 08 (oito) meses e esclareceu que entra em contato com ele, através de ligação ou de mensagem de texto (SMS), e combinam a quantidade, o valor, bem como o local para a entrega da substância ilícita.

Em seu interrogatório policial à fl. 10, DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU reservou-se no direito constitucional de permanecer calado e de só se manifestar em juízo.

Denúncia acompanhada do inquérito policial nº 0033/2017.100133-5, que foi recebida por despacho de fls. 30/31, após defesa preliminar oferecida por defensor constituído (fls. 27/28).

Em audiência de instrução e julgamento, foi produzida prova testemunhal. Réu interrogado.

Em memoriais escritos, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 104/111).

A defesa postulou a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal. Requereu ainda que, em caso de condenação, a pena seja fixada no limite legal mínimo (fls. 115/122).

Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 25- IPL.

Laudo Toxicológico Definitivo n° 2017.01.002091 à fl.29-IPL.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2017, às (fls. 30/31-v).

Nos termos da Sentença Condenatória às (fls. 124/127-v), o
Juízo Criminal da 9ª Vara Criminal da Comarca da Belém/PA
,
julgou procedente a denúncia
pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - pena:
05 (CINCO) ANOS, DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.
Fixando a pena do réu como dispõem os artigos 42 e 43 da
LEI DE DROGAS.

O magistrado
a quo
, analisando a primariedade do réu, seus bons antecedentes (fl. 125), a ausência de provas que este se dedique a atividades delituosas ou integre organização criminosa,
preenchendo o acusado, os requisitos do art. 33, §4°, da supramencionada lei, o juiz aplicou redução na proporção de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de

DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
EM 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) DIAS- MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO.

Logo em seguida, o magistrado sentenciante, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier estabelecer o juízo de execuções, condenando o acusado também, ao pagamento das custas processuais.

Inconformado com a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
a Defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
, de (fls. 138/145) pugnando Absolvição do acusado, pela ausência de autoria e falta de provas, com base no art. 386, II, V, e VII do CPP.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do apelo. (fls.149-157).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo recursal. (fls. 160-170).

É o Relatório, que submeto a revisão.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL Nº. 0021820-79.2017.814.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE
:
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

II - MÉRITO

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS.

Cuida-se o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
, por intermédio dos seus advogados Antônio Vitor Cardoso Tourão Pantoja (OAB n°19.782) e Leila Vania Bastos Raiol (OAB n° 25.402), objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 9° Vara Criminal da Capital/Pa, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o acusado
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU
à pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Tendo o Magistrado
a quo
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida na forma prevista pelo art. 46 e §§ do Código Penal, conforme vier estabelecer o juízo de execuções, condenando o acusado também, ao pagamento das custas processuais.

A defesa pugna pela absolvição do réu, pela negativa de autoria e falta de provas, com base no art. 386, II, V e VII do CPP.

Quanto a tese de absolvição, por insuficiência de provas, entendo que não assiste razão os argumentos levantados pela defesa, uma vez que a
materialidade
do delito restou demonstrada pelos seguintes elementos de convicção:
i)
auto de apreensão de objetos (fl. 25 do IPL);
ii)
laudo toxicológico definitivo, com a conclusão que da análise do produto encontrado na posse do réu, obteve-se o resultado positivo para a substância química Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L., conhecida vulgarmente como ¿maconha¿. (fl. 29-apenso).

Quanto à autoria delitiva, não há qualquer dúvida, uma vez que, os depoimentos dos policiais, que no exercício de sua função, confirmaram na audiência de instrução e julgamento (fls. 67/92/103), os fatos narrados na denúncia e corroborados pelas demais provas dos autos, assim vejamos:

A testemunha
Everaldo Luís da Costa Barbosa
, (fls. 67- mídia) declarou:

¿(...)
foram até o local por causa de uma ¿denúncia¿, a qual relatava que uma pessoa utilizava o seu carro para realizar tráfico de drogas próximo ao supermercado Yamada Plaza
. Também informava as características desta pessoa e a placa de seu carro. Através da placa do veículo foi identificado o endereço do acusado, local onde foi realizado uma campana com objetivo de constatar a ocorrência de tráfico de drogas durante a campana, foi identificado o veículo descrito na ¿denúncia¿, um GOL vermelho (...). Neste momento,
Danilo assumiu a propriedade dos entorpecentes e informou que havia mais drogas em casa (...) no imóvel foi encontrado mais uma outra quantidade de maconha dentro de uma gaveta de uma cômoda,

bem como uma balança de precisão
...¿

A testemunha
Kerly Francisco Araújo Soeiro
- Policial Civil
(fls. 67- mídia) declarou:

¿(...)
que juntamente com outros policiais foi averiguar uma ¿denúncia¿¿ de tráfico de drogas, que estava sendo realizado por um homem em um carro vermelho nas proximidades do supermercado Yamada.
Através da placa do carro, a qual foi informada na ¿denúncia¿, foi identificado o endereço do acusado. No local, realizaram uma campana, ocasião em que visualizaram o momento em que uma pessoa com as mesmas características informadas na denúncia adentrou o veículo, juntamente com outra pessoa, o qual, após descer do veículo, foi realizado sua abordagem.
Neste momento, foi encontrado uma quantidade de maconha, tendo a pessoa informado que adquiriu do acusado, como também relatou já havia adquirido do denunciado outras vezes
(...)¿

A testemunha
José Nazareno Baena de Jesus
(fls. 92- mídia) declarou:

¿(...) que por causa de um a ¿denúncia¿ anônima, a qual informava que uma pessoa utilizava um carro de cor vermelha para realizar tráfico de drogas nas proximidades do supermercado da Yamada Plaza (...) relatava a placa do carro e características desta pessoa. Diante dessas informações, ele e outros policiais, através da placa do carro conseguiram identificar a residência do acusado. No local, fizeram uma campana com objetivo de confirmar as informações da ¿denúncia¿, oportunidade em que identificaram a pessoa e o carro informados na ¿denúncia¿. Durante esse período, perceberam uma grande movimentação de entrada e saída no carro do acusado, como também presenciaram o momento em que um rapaz entrou neste carro, juntamente com acusado e saíram. (...)
Durante a revista, foi encontrado uma quantidade de drogas dentro do carro, como também encontraram uma outra quantidade na residência do acusado.(...)

Em juízo, o apelante
DANILO DOMINGUES BOTELHO DE ABREU,
assumiu que foi encontrado em sua posse a substância ilícita apreendida, contudo negou ser traficante, disse que as utilizaria para o seu próprio consumo e para o consumo de
Samara
e
Paulo Fernando Santos de Macedo
. Ademais, informou que não vendeu entorpecente para o seu amigo Paulo Macedo.

Contudo, embora esposados nos autos a confirmação que o apelante era, no tempo do flagrante, usuário de drogas, isto não excluiu a prática delitiva tipificada no art. 33, da Lei de drogas.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa, mostram-se desprovidos de força probatória, pois não se coadunam com os elementos explicitados nos autos, uma vez que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e deixam evidentes que a apelante, portava a substância apreendida
(tetrahidrocannabinol
), que foi encontrada pelos investigadores da Polícia Civil ao realizarem a diligência, uma vez que encontraram na residência do acusado 05 (cinco) porções pequenas e uma maior de maconha, 01 uma balança de precisão, 03 celulares de modelos diferentes além de outros objetos (fl.25- IPL) .

Deste modo, evidencia-se nos autos que a intenção do réu era comercializar a substância entorpecente, como se vislumbra nos depoimentos das testemunhas, que procuravam o apelante para obter a droga para consumo.

Aliado aos depoimentos testemunhais, verifica-se como dito, os relatos dos policiais no exercício de suas funções, que revestem-se de credibilidade, mostrando-se contundentes para embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Neste sentido a jurisprudência Pátria:

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante em juízo, bem como a confissão do réu em sede policial.

2.
A palavra dos policiais é prova idônea a embasar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1327605, 00067233620188070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Causa de aumento: proximidade de estabelecimento de ensino. Regime prisional. Reincidência.

1 -
Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

2 -
As condições do flagrante - em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, campana por policiais, com abordagem de usuários que disseram ter adquirido drogas na casa da apelante e apreensão da substância entorpecente no local -, somadas aos depoimentos dos policiais que filmaram usuários deixarem a casa da apelante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
3 - Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento art. 40, III, da L. 11.343/06. 4 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do CP). 5 - Apelação provida em parte.
(Acórdão 1340377, 07233581720198070001, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é daqueles denominados tipo misto alternativo, que apresenta multiplicidade de verbos nucleares.

Assim, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbo nuclear trazer consigo, demonstrada, ainda, a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos.

Dessa forma, não há dúvida acerca da responsabilidade do réu pela prática delitiva, devendo ser mantida a condenação.

DISPOSITIVO

Do exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida em sentença recorrida em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator